Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738879-34.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO MACHADO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL: “1. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido GUSTAVO MACHADO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para determinar que as partes rés anulem o ato que indeferiu a inscrição do autor enquanto PcD para que, de forma imediata, o autor seja convocado para participar das demais etapas do certame, em especial a Avaliação Biopsicossocial e o Teste de Aptidão Física, caso apresente notas suficientes, com o intuito de não perder o andamento do certame atual. Consequentemente, em caso de aprovação em todas as etapas, que lhe seja garantido o direito a nomeação e posse. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente, uma vez que o edital é claro no sentido de que o laudo médico deve ter antecedência máxima de até 90 dias (3 meses) anteriores à data de início do período de inscrição (item 5.2 do Edital no 01/2020) e, confessadamente, o laudo enviado pelo requerente não preenche cláusula do edital. A propósito, o edital, em concursos públicos de provas ou de provas e títulos, é a lei interna do certame, regido pelo princípio da impessoalidade e, portanto, a todos alcança, indistintamente. Assim, afastar referida exigência que, repita-se, é claríssima e de fácil observação, traria privilégio ao autor que não foi estendido aos demais concorrentes, em desrespeito aos princípios da legalidade e isonomia. De outro lado, o requerente alega ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, como princípio do Direito Administrativo, impõe, no exercício da discrição, atuação obediente a critérios aceitáveis do ponto do vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27a ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 108). In casu, a exigência de apresentar laudo recente para comprovar sua deficiência não viola a razoabilidade e o prazo de antecedência de 90 dias previsto no edital não viola a proporcionalidade, pois não se mostra excessiva e longe do bom-senso. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. No presente caso, a imediata determinação para que o réu defira a inscrição imediata do Autor como Pessoa com Deficiência impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, esgotando o objeto da causa. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do último mandado de citação cumprido, em caso de litisconsórcio passivo. Com a juntada dos mandados cumpridos, aguarde-se o prazo para as defesas. Vindo defesas, oportunidade em que os réus deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir, à réplica, também com eventual confirmação das provas requeridas na Inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer, tendo em vista que o autor alega que é deficiente físico. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de tramitação prioritária e de gratuidade de justiça. Anote-se.” O Agravante sustenta que a sua inscrição para disputar as vagas na condição de pessoa com deficiência no concurso público para do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal foi indeferida porque o laudo médico comprobatório tem mais de 90 dias. Afirma que essa exigência contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a previsão em outros concursos para carreiras policiais, organizados pela mesma banca, inclusive para o cargo de escrivão da PCDF, que exigiam laudo médico emitido há no máximo 12 meses. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a anulação do ato “que indeferiu a inscrição do autor enquanto PcD para que, de forma imediata, o autor seja convocado para participar das demais etapas do certame, em especial a Avaliação Biopsicossocial e o Teste de Aptidão Física, caso apresente notas suficiente, com o intuito de não perder o andamento do certame atual. Consequentemente, em caso de aprovação em todas as etapas, que lhe seja garantido o direito a nomeação e posse”. Preparo não recolhido por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. A pretensão do Recorrente é desautorizada pelo item 5.2 do edital, que assim dispõe: “5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido no máximo nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição — na forma do art. 16 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações —, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme o modelo constante do Anexo II e na forma do subitem 5.2.1 deste edital.” Trata-se de exigência editalícia que atende ao disposto no artigo 16 da Portaria PCDF 6/2016: “Art. 16. A inscrição do candidato portador de deficiência física será instruída por declaração de sua condição e laudo médico, com validade de até 90 (noventa) dias da data de início da inscrição, atestando a espécie, o grau ou o nível da deficiência, além de sua provável causa e hipótese de evolução, com a correspondência ao código de Classificação Internacional de Doenças (CID). Parágrafo único. A forma de entrega da declaração e do laudo médico será estabelecida no edital do certame.” Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a invalidade desse requisito normativo, na medida em que a Administração Pública, desde que não derive para o abuso ou a ilegalidade, pode estabelecer os parâmetros que atendam aos seus interesses na realização de concursos públicos, discricionariedade que não pode ser infirmada pelo Poder Judiciário mediante a invocação indiscriminada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator